Tribunal: TJSP
Processo: 1510394-27.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO DO RÉU. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. I. Caso em exame 1. Bruno de Figueiredo foi condenado à pena de 02 anos, 07 meses e 04 dias de reclusão, em regime semiaberto, por furto qualificado, ao subtrair um automóvel utilizando chave falsa. 2. A condenação se baseou na confissão do réu e em provas testemunhais que

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO DO RÉU. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. I. Caso em exame 1. Bruno de Figueiredo foi condenado à pena de 02 anos, 07 meses e 04 dias de reclusão, em regime semiaberto, por furto qualificado, ao subtrair um automóvel utilizando chave falsa. 2. A condenação se baseou na confissão do réu e em provas testemunhais que corroboraram a autoria do delito. 3. O réu recorreu, pleiteando absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da qualificadora, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e a revisão do regime de cumprimento da pena. 4. O Ministério Público também apelou, requerendo a fixação do regime inicial fechado. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) se a dosimetria comporta reparo. III. Razões de decidir 6. A confissão do réu, corroborada por testemunhos, é suficiente para a condenação. 7. A qualificadora do uso de chave falsa se mantém, pois o réu se utilizou de chave falsa para abrir o veículo e iniciar o sistema de ignição. 8. A dosimetria da pena foi adequada, considerando os maus antecedentes e a multirreincidência do réu. Compensação integral que se mostra incabível no caso concreto. 9. O regime inicial fechado, pleiteado pelo parquet nas razões de apelação, é justificado pelos maus antecedentes e pela multirreincidência do réu. IV. Dispositivo e tese 10. Negado provimento ao recurso defensivo e dado provimento ao recurso ministerial para fixar o regime inicial fechado. 11. Tese de julgamento: "1. A confissão do réu, aliada a outras provas, é suficiente para a condenação. 2. O regime inicial fechado é adequado em razão dos maus antecedentes e da multirreincidência." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: - CP, art. 155, §4o, III; - CPP, art. 197. - STF, HC n. 356.581/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17/08/2017.